Tribunal: TJSP
Processo: 2043774-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento e manutenção dos autores no plano de saúde da ré, suspendendo rescisão unilateral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento e manutenção dos autores no plano de saúde da ré, suspendendo rescisão unilateral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde com menos de 30 beneficiários e (ii) a urgência decorrente do risco à saúde dos consumidores.
III. Razões de Decidir
3. Em análise perfunctória, a relação jurídica é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, não admitindo rescisão unilateral sem motivação idônea em contratos coletivos com menos de 30 usuários. 4. Presença de fumus boni iuris e periculum in mora, considerando o risco à saúde dos beneficiários e a dificuldade de contratação de novo plano.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 beneficiários não admitem rescisão unilateral imotivada. 2. A urgência na manutenção do plano é justificada pelo risco à saúde dos beneficiários.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 300.
Lei no 9.656/1998, art. 13, inciso III.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.697.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2106269-92.2024.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honorio, 6a Câmara de Direito Privado, julgado em 26/04/2024.